Tribunal: CARF
Processo: 16624.001374/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Este Colendo CARF, já pacificou o entendimento via Súmula n° 33, que assim impõe: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16624.001374/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADRIANA DOS SANTOS MORAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Este Colendo CARF, já pacificou o entendimento via Súmula n° 33, que assim
impõe: “A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 81) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 72/76), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, através da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 14/18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001374/2008-19
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001374/2008-19

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta que
confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, constatou-se omissão
de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.062,98, recebidos
das fontes pagadoras: Lar da Irmã Celeste — CNPJ: 60.987.815/0001-38 e KHS
Indústria de Máquinas Ltda — CNPJ: 61.081.253/0001-21.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua
declaração, a contribuinte apresentou impugnação por meio da Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL, de fls. 34, alegando, em síntese, que
considerou seu pai e cônjuge como seus dependentes por tratar-se de pessoas
isentas do imposto de renda anual.
Alega também que retificou seu erro prontamente, fazendo as
declarações de seu pai e de seu cônjuge.
Requer, diante do exposto, autorização para retificar sua
Declaração de 2007.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os
rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE.
PERDA. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
da contribuinte em relação ao tributo, período e à matéria nele
expressamente inseridos.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001374/2008-19

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No presente caso, a Impugnante incluiu como dependentes na
declaração de ajuste do exercício 2007 seu pai Joel Batista dos Santos — CPF:
606.815.438-68 e seu marido Wagner Alexandre Moraes — CPF: 246.701.998-
54, que, auferiram rendimentos tributáveis, no valor de R$ 19.062,98, conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, devendo
obrigatoriamente, estes rendimentos, serem somados aos da contribuinte na
apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Pedido de Retificação da Declaração de Ajuste
Já quanto ao requerimento para que seja retificada a declaração,
excluindo seu marido dos dependentes, registre-se que a contribuinte pode
retificar sua declaração de rendimentos a qualquer tempo, devendo, porém,
observar que a partir do início do procedimento fiscal perde a espontaneidade,
conforme previsão do artigo 7° do Decreto 70.235/72, e não terá mais direito a
proceder a retificação, não cabendo a este órgão de primeira instância de
julgamento administrativo efetuar a retificação de sua declaração.
(...)
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento em
epígrafe foi lavrada observando as normas legais pertinentes e que as razões de
defesa da Notificada não foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e pela manutenção do crédito
tributário constituído.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
Venho através deste, solicitar a exclusão da multa lançada
referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física ( IRPF ), do ano de 2007.
Anteriormente protocolamos junto ao CAC deste Município, o
pedido de retificação da declaração do período referido sob o N.° 1664-
001.37412008-19, uma vez julgado deu-se por negado o pedido de retificação,
devendo pagar pelo imposto apurado. Quando fiz o pedido de retificação estava
com esperança que a Receita Federal me concedesse o direito de retificar a
mesma o que não aconteceu e hoje fui surpreendida pelo comunicado da Receita
Federal que não posso retificar um erro e por fim ter que arcar com uma divida
que não estava em meu orçamento.
Solicito que digne-se a meu favor e que me conceda pelo menos a
exclusão da multa pois sei que a multa que a Receita Federal esta está de acordo
com a lei, mas é um valor que não tenho condições de saldar.
Já que não tenho direito de retificar minha declaração, acho que
tenho o direito de solicitar o pedido de exclusão da multa para que eu possa estar
quites com a Receita Federal.

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001374/2008-19

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 15/06/2010 (e-fl. 80); Recurso Voluntário
protocolado em 15/07/2010 (e-fl. 81), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a recorrente maneja recurso próprio,
requerendo a exclusão da multa lançada.
Quer a recorrente que a sua retificadora substitua a original. Ocorre que após o
início da ação fiscal, a retificadora não produz efeito, senão vejamos. Art. 833 do RIR:
“A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação fiscal, requerer a retificação de
rendimentos de sua declaração não se eximirá, por isso, das penalidades previstas neste
Decreto, aplicando-se o mesmo procedimento a todas as pessoas físicas ou jurídicas,
quanto aos rendimentos oriundos da pessoa jurídica a que se referir aquela ação fiscal,
inclusive aos sujeitos ao regime de arrecadação nas fontes (decreto-lei n° 5.844, de
1943, art. 63, §5°)”.
Ademais a jurisprudência deste Colendo CARF, já pacificou o entendimento via
Súmula n° 33, que assim impõe:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.”
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital